Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. SUSPENSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE CONDUTA. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação do cadastro junto à plataforma e de fixação de indenização por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 81344494).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer e danos morais. Noticiou que, na expectativa de ser aceito a plataforma, alugou veículo, adquiriu smartphone compatível e contratou plano de internet como investimento para o exercício da atividade. Narrou que no dia 21/04/2024 foi surpreendido com notificação de suspensão definitiva de sua conta na plataforma, sob a justificativa genérica de violação aos termos de uso. Aduziu que o bloqueio abrupto e sem justificativa gerou impactos em sua vida, posto tratar-se de sua única fonte de renda. Pugnou pela condenação da requerida à imediata reativação de sua conta e ao pagamento e indenização por danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que a justificativa da plataforma para seu desligamento seria a majoração de rota e de valor das corridas, porém apresentou somente telas unilaterais que nada provam. Aduziu que era um motorista bem avaliado e a conduta da requerida o impediu de trabalhar dignamente como motorista, sem que lhe fosse oportunizado direito ao contraditório e à ampla defesa. Negou veementemente as acusações de que tenha incorrido em fraude. Argumentou que a liberdade contratual pode ser mitigada em razão do princípio da função social do contrato. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade do descredenciamento do requerente da plataforma da ré e quanto à existência de danos morais passíveis de reparação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Código da Comunidade Uber (ID 81344484) estabelece a possibilidade de perda de acesso à plataforma, entre outros motivos, em casos de fraude, fornecendo alguns exemplos de atividades fraudulentas. Entre as atividades fraudulentas, consta na página 11 de referido documento o aumento de propósito do tempo ou da distância de uma viagem ou entrega. Na sessão do documento que trata de “Como a Uber aplica o Código da Comunidade”, prevê que a violação a “qualquer termo do seu contrato com a Uber, ou qualquer termo ou política aplicável, inclusive este Código da Comunidade ou normas e políticas adicionais que a Uber venha a comunicar de tempos em tempos, você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber. (...) Você pode perder o acesso total ou parcial à Plataforma da Uber se não seguir qualquer uma das nossas diretrizes. Isso pode incluir violações dos termos que você aceitou antes de utilizar a plataforma, do Código da Comunidade Uber, políticas da Uber, entre outros (...)” (páginas 13/14).
7. No caso, o recorrente não comprovou que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita ou agiu de forma arbitrária, uma vez que não há previsão de prévia notificação quando o desligamento do motorista ocorrer em razão de fraude. A recorrida, por outro lado, comprovou que a suspensão da conta se deu em razão da alteração da rota de três viagens para majorar o valor a ser pago pelo usuário e da ausência de finalização da viagem após o desembarque do passageiro, gerando aumente do valor do repasse. Tais condutas, levadas a cabo em mais de uma oportunidade, justifica a suspensão do acesso do recorrente à plataforma, ante a violação das normas anteriormente acatadas pelo motorista quando do credenciamento. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, incabível a condenação da recorrida a reativar o acesso do requerente à plataforma ou a reparar os alegados danos morais. As telas extraídas da plataforma da ré constituem prova idônea, notadamente porque não contrapostas por qualquer elemento probatório produzido pelo autor.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.